Tribunal: TJES
Processo: 0000381-61.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-61.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON VIEIRA JORDAO

APELADO: DOUGLAS ALVES FASSINA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando os réus ao pagamento de danos materiais, mas indeferindo os pedidos de lucros cessantes e danos morais. A sentença também estabeleceu a responsabilidade das seguradoras litisdenunciadas pelos valores devidos, nos limites contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de comprovação dos lucros cessantes decorrentes da inatividade do veículo sinistrado; (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão do acidente; (iii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de lucros cessantes exige provas inequívocas de ganhos habituais frustrados pela paralisação do veículo. Documentos apresentados pelo apelante não demonstram com clareza ou consistência o impacto financeiro alegado, sendo frágeis e insuficientes para justificar a condenação em lucros cessantes.

O atraso exacerbado na autorização e realização do conserto do veículo, superior a oito meses, configurou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, pois o veículo sinistrado era instrumento de trabalho do apelante.

A fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional aos danos sofridos, observando os critérios de moderação e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de lucros cessantes requer demonstração inequívoca de ganhos habituais frustrados pelo evento danoso.

O atraso exacerbado na reparação de veículo essencial ao exercício profissional do proprietário gera dano moral indenizável.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e a duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 402; CPC/2015, arts. 85, §2º; Súmulas 402 e 537 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.849.074/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 16/8/2021, DJe 16/9/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 15/8/2022, DJe 26/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADILSON VIEIRA JORDÃO
contra sentença de fls. 460/461-v -integrada por decisão que acolheu embargos de declaração (fl.498)- que, nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito movida em face de Douglas Alves Fassina e Qbox Transportes Nacionais e Internacionais Ltda, além das litisdenunciadas Liberty Seguros SA e Boston Compañia Argentina de Seguros SA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando

os Requeridos a indenizar o autor a título de danos materiais o valor de R$ 121.786,40 (cento e vinte e um mil e setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), com atualizações e juros.

Outrossim, julgou procedente a denunciação da lide formulada por Douglas Alves Fassiva e Qbox Transportes Nacionais e Internacionais Ltda., em face de Boston S.A. e Liberty S/A, para condenar as litisdenunciadas a ressarcir os valores impostos aos litisdenunciantes na condenação principal, por força do contrato de seguro mantido entre as partes, observando-se os limites do contrato. Sem imposição de ônus de sucumbência, por não ter havido oposição à denunciação.

A sentença foi integrada pela decisão de fls.498, a qual acolheu os aclaratórios opostos e condenou a litisdenunciada Boston S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios do Advogado do denunciante, em 10% do valor da condenação principal, atendidas as formalidades do art. 85 do mesmo diploma legal. Também acolheu os aclaratórios da Seguradora Liberty, e sanando as omissões, acrescentou à parte dispositiva o seguinte:
“Sobre a solidariedade da condenação, fica estabelecido o seguinte limite: pagamento limitado de 20% do montante de R$ 121.786,40 (cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) pela litisdenunciada LIBERTY, conforme contrato; a seguradora Boston permanecerá responsável pela integralidade do valor do seguro contratado, conforme seu respectivo contrato, com direito a deduzir do montante os valores eventualmente pagos pela seguradora LIBERTY”.
Determino à
parte autora a entrega e consequente transferência do salvado 'carreta placa JKL 495' em prol da litisdenunciada LIBERTY e salvado 'veículo trator - CBS 5605' à Seguradora Boston S.A., livres e desembaraçados de quaisquer ônus”.

Contrarrazões apresentadas pela Qbox Transportes Nacionais e Internacionais Ltda e Outros, e pela Liberty Seguros SA pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, estando a parte autora e apelante amparada pela gratuidade de justiça, passo ao exame das matérias de mérito do recurso.

Adilson (ora apelante) ajuizou a ação de Reparação de Danos, inicialmente proposta em face de Douglas Alves Fassiva e Qbox Transportes Nacionais e Internacionais Ltda, narrando ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido dia 05/07/2014, ocasionado por culpa exclusiva do preposto da empresa Qbox, resultando danos de ordem material emergentes, diárias, lucros cessantes e dano moral.

Acolhida a denunciação à lide, a Seguradora do grupo Boston SA e a Liberty Seguros SA passaram a integrar o polo passivo da demanda.

Na sentença, houve reconhecimento dos requisitos da responsabilidade civil da parte requerida (nexo causal, culpa e dano), restando o dever de indenizar pela parte apelada, exclusivamente, em relação aos danos materiais emergentes (valor da reparação do veículo) , fato este não impugnado por nenhuma requerida ou correquerida.

O presente recurso cinge-se em averiguar a adequação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, relativos aos lucros cessantes e danos morais, bem como o capítulo de honorários advocatícios.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo registrou que não houve demonstração inequívoca de que o caminhão da apelante ficou impossibilitado de trafegar ou parado por dias, ou que o Autor, de fato, deixou de trabalhar e auferir renda.

Os lucros cessantes, na lição de Rui Stocco
1
,
“
constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os
ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem
."

Seguindo essa linha, quando uma pessoa física ou jurídica perde um ganho ou uma receita, também estão presentes os lucros cessantes ou danos negativos.

Aduz o apelante que o caminhão envolvido no sinistro, de propriedade do apelante, até a data do acidente em julho/2014, servia ao transporte de cargas (chapas de granito) para a empresa Christiane Pelicão Riva ME, de Santa Catarina/PR, com ganho médio diário de R$ 295,53.

A jurisprudência do STJ orienta que os lucros cessantes devem ser
efetivamente comprovados
, sendo inviável a consideração de lucros
presumidos ou hipotéticos
. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.
2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS . 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Verifica-se que o Tribunal a quo pautou-se na ausência de anulação do laudo do Instituto de Criminalística (IC), todavia, denota-se das razões recursais que as agravantes não impugnaram tal fundamento, o qual é suficiente para manutenção do acórdão proferido pela instância ordinária. Inafastável o óbice da Súmula 283 do STF. 3. A revisão da conclusão da Corte local, acerca da culpa concorrente da vítima, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante a aplicabilidade da Súmula 7/STJ. 4. Afere-se ter o Tribunal a quo fundamentado sua conclusão ante a interpretação sistemática do CDC, o qual já estava em vigor quando ocorreu o acidente em questão, contudo as agravantes não impugnaram o referido fundamento, o qual revela-se suficiente para manter o acórdão da Corte local. Inafastável o teor da Súmula 283 do STF. 5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ". Precedentes. 6. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.
7.1.
No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows.
Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido. (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Não obstante as premissas supra, creio que o MM. Magistrado a quo conferiu adequada solução ao capítulo impugnado. Isso porque, embora o apelante afirme que utiliza o caminhão sinistrado para frete e transporte de cargas e que os lucros cessantes devem ser indenizados no valor diário de R$ 295,53, multiplicado pelos 270 dias de paralisação do caminhão, não observo provas contundentes justamente dos ganhos certos e que foram frustrados em razão do acidente.

Isso porque, as provas dos valores auferidos pelo apelante a título de frete ou carga com o caminhão sinistrado são a meu ver frágeis, a um, porque colacionados inúmeros recibos que não especificam ou demonstram se tratam de pagamentos de fretes com uso do caminhão sinistrado.

A dois, as notas fiscais anexadas pelo apelante, embora indiquem valores de fretes realizados com o caminhão de placa MSY 6198 em datas específicas, não são aptas a demonstrar que tais operações representam um padrão de faturamento contínuo ou habitual. Isso porque, foram colacionadas quatro NF’s do dia 03/07/2014, quatro NF’s do mês de abril/14 e três NF’s de maio/14, nada mais.

Compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e conforme o art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem ao que a parte razoavelmente deixou de lucrar em razão do fato gerador do dano. Para tanto, é indispensável a apresentação de elementos probatórios consistentes que demonstrem, de forma objetiva e concreta, a interrupção ou redução de atividades geradoras de lucro líquido habitual.

O apelante não trouxe aos autos documentos que considero indispensáveis à comprovação de lucros cessantes, como: Demonstrativos contábeis que evidenciem o histórico de faturamento e lucro líquido habitual; Contratos de prestação de serviços que indiquem a regularidade de fretes similares aos apresentados; Declarações fiscais ou financeiras que permitam apurar o impacto econômico alegado.

Ainda que as poucas notas fiscais fossem consideradas um indício de habitualidade, caberia ao apelante complementar sua argumentação com prova técnica ou documental mais detalhada, o que não foi feito. A falta de elementos concretos que vinculem o alegado prejuízo à atividade do apelante reforça a fragilidade do pedido.

No tocante aos danos extrapatrimoniais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar, não acarreta dano moral in re ipsa. Todavia, na presente hipótese, tenho demonstrada a configuração dos danos morais, uma vez que, extrai-se dos autos, notadamente dos inúmeros e-mails anexados, que o autor tentou resolver o imbróglio extrajudicialmente, acionando a empresa requerida e suas seguradoras (ambas correqueridas) para que o seu caminhão fosse consertado.

Ao que observo do documento de fl. 180, o veículo sinistrado foi logo encaminhado para a concessionária, no mesmo dia do acidente, e lá permaneceu por 272 dias ou mais de 8 (oito) meses aguardando a autorização das seguradoras para iniciar os serviços de reparação, não obstante o autor, por meio da Associação Nacional de Apoio aos Transportadores de Carga, tenha quase suplicado diariamente (conforme demonstram os inúmeros e-mails anexos) para que a empresa requerida auxiliasse o autor na rápida solução desse problema, exigindo de suas seguradoras autorização para início dos serviços.

Sobre o tema, assim já decidiu a Corte de Cidadania e este Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO EXACERBADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o autor comprovou o fato constitutivo do direito alegado, ficando demonstrado que a demora excessiva no conserto do veículo causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que o veículo era utilizado para fins laborais.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.849.074/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. (...) 3) Apesar da firme jurisprudência no sentido de que o simples inadimplemento contratual, via de regra, não gera o dever de indenizar, igualmente há sedimentado entendimento de que o dano moral pode se caracterizar em havendo excessiva demora pela seguradora no pagamento da indenização securitária ou, como aqui ocorre, na satisfação do objeto do contrato de seguros mediante a pronta realização de reparos no veículo sinistrado. 4)
Presumem-se os danos sofridos pelo ora apelado diante da aflição decorrente da impossibilidade de utilizar o veículo no exercício de suas atividades profissionais,
resultando no acúmulo de despesas e outros transtornos por ele relatados na petição inicial que, diante da verossimilhança, não podem ser considerados mero dissabor ou aborrecimento típico do cotidiano. 5) Adotando-se como critérios a função repreensora, preventiva e educativa, do lado do agente do ilícito causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, considera-se razoável e proporcional a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão pela qual se propõe a redução da indenização a esse patamar. 6) Apelação cível parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 030099052638, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto Designado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2013, Data da Publicação no Diário: 09/07/2013)

Desta feita, entendo pela efetiva ocorrência de dano moral indenizável, por ser o veículo sinistrado instrumento de trabalho do autor, do qual ficou privado por período superior ao necessário para os devidos reparos.

Nos termos da Súmula 402 do STJ: "
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão"
, isto é, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais, sendo a hipótese.

A jurisprudência assente do STJ formada em precedente qualificado, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 469 - orienta a tese para fins do art. 543-C do CPC, que: "
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada
direta e solidariamente junto com este
a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
, firmando posterior enunciado da Súmula 537: “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Sobre o
quantum
a ser arbitrado, é cediço que deverá obedecer aos princípios de moderação e da razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento sem causa, daí porque considero razoável a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a qual deve ser acrescida de juros de mora desde o evento danoso, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar parte da sentença para condenar, de forma solidária, Douglas Alves Fassina e Qbox Transportes Nacionais e Internacionais Ltda, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as atualizações na forma supra, bem como, condenar as litisdenunciadas, ao ressarcimento também do valor imposto, observando-se os limites do contrato.

Por corolário, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes na lide principal a arcarem com 50% cada das custas e honorários, competindo ao apelante arcar com honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o proveito econômico dos requeridos (valor estimado na inicial relativo aos lucros cessantes e diárias requeridas), enquanto condeno aos requeridos o pagamento do percentual de 10% sobre a condenação, inexistindo justificativas para alteração do percentual, dada a ausência de complexidade da matéria, inexistência de outras provas produzidas com exceção da documental, e do tempo razoável de duração do processo. Suspensa a exigibilidade dos créditos devidos pela parte apelante em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É
como voto.

1
In Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.972.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.